Tribunal: TJSP
Processo: 2274294-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial – Indeferimento do pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda – Indeferimento da expedição de nova carta precatória com o pagamento das despesas pelo Poder Judiciário.

No caso ora sob exame, a personalidade jurídica do empresário individual se confunde com o da microempresa,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial – Indeferimento do pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda – Indeferimento da expedição de nova carta precatória com o pagamento das despesas pelo Poder Judiciário.

No caso ora sob exame, a personalidade jurídica do empresário individual se confunde com o da microempresa, razão pela qual é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial dos devedores, razão pela qual é possível a inclusão do espólio no polo passivo na demanda - No caso ora sob exame, está correto o douto juiz de primeiro grau quando pronuncia que não justifica o Poder Judiciário arcar com o pagamento da expedição de nova carta precatória na demanda ora discutida, tendo-se em conta que o oficial de justiça possui fé pública.

Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
Registro: 2020.0000160694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274294-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados P. B.
INSTITUTO DE BELEZA LTDA. - ME, MANOEL BUSNARDO e LAURINDA
GAVASSI BUSNARDO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2274294-44.2019.8.26.0000
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.;
Manati Empreendimentos e Participações S.A.
Agravados: P. B. Instituto de Beleza Ltda. ME; Manoel Busnardo;
Laurinda Gavassi Busnardo
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível - Proc. n.o 1043000-82.2014.8.26.0506)
Juiz (a):
Alex Ricardo dos Santos Tavares
VOTO No 42.974
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial

Contrato
de
locação
comercial

Indeferimento do pedido de inclusão dos herdeiros no polo
passivo da demanda Indeferimento da expedição de nova
carta precatória com o pagamento das despesas pelo Poder
Judiciário.
No caso ora sob exame, a personalidade jurídica do
empresário individual se confunde com o da microempresa,
razão pela qual é desnecessária a desconsideração da
personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial
dos devedores, razão pela qual é possível a inclusão do
espólio no polo passivo na demanda - No caso ora sob
exame, está correto o douto juiz de primeiro grau quando
pronuncia que não justifica o Poder Judiciário arcar com o
pagamento da expedição de nova carta precatória na
demanda ora discutida, tendo-se em conta que o oficial de
justiça possui fé pública.
Agravo provido em parte.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 26 (fl. 381 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
comercial, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de inclusão
dos herdeiros no polo passivo da demanda; indeferiu a expedição de
nova carta precatória com o pagamento das despesas pelo Poder
Judiciário. Alegam as exequentes, ora agravantes, em síntese, que
devidamente citada a devedora não houve o pagamento; que todas as
pesquisa para localização de bens penhoráveis resultaram infrutíferas;
que ficou demonstrado nos autos que houve o óbito do representante
legal da executada; que no caso em tela “requereram, (i) a habilitação dos pais
do aludido falecido como herdeiros, quais sejam, LUIS CELSO SOARES DE
ALMEIDA, de qualificação ainda ignorada, e MARTHA CATHARINA GARCIA DE
ALMEIDA, inscrita no CPF 083.874.598-95, citando-os e intimando-os de todos os atos
até aqui praticados, pela VIA POSTAL, na rua Floriano Peixoto no1564 (Centro), na
cidade de Pirangi/SP e (ii) a expedição de nova Carta Precatória para a Comarca de
Pirangi/SP, ÀS EXPENSAS DO PODER JUDICIÁRIO, ante o inequívoco erro
cometido pelo sr. Meirinho, para que proceda a citação dos Coagravados Manoel e
Laurinda, na pessoa de sua filha, Ângela Maria Busnardo - CPF 099.915.848-11,
cientificando-a de que foi ela nomeada compulsoriamente como curadora de seus
pais, certificando-se o ato praticado e dando os Coagravados por citados na pessoa
dela” (fl. 05); que faz jus à expedição de nova carta precatória com
custeio pelo Poder Judiciário; que a microempresa não se distingue da
personalidade jurídica da pessoa física, razão pela qual a sucessão se
transmite de imediato aos sucessores conforme ao art. 1.784 do CC; que
os herdeiros não renunciaram à herança deixado pelo referido sócio da
empresa agravada; que aplicáveis os arts. 1.032, 1.793, 1829 e 1997,
ambos do CC; que aplicáveis os arts. 110, 687, 688, 689 e 690, ambos
do CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria. Arguem a
necessidade de reforma da r. decisão e pedem: “no sentido de ser
determinado o prosseguimento da Execução, com a imediata a habilitação dos pais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
aludido falecido como herdeiros, a saber: LUIS CELSO SOARES DE ALMEIDA, de
qualificação ainda ignorada, e MARTHA CATHARINA GARCIA DE ALMEIDA, inscrita
no CPF 083.874.598-95, citando-os e intimando-os de todos os atos até aqui
praticados, pela VIA POSTAL, na rua Floriano Peixoto no1564 (Centro), na cidade de
Pirangi/SP, bem como, a expedição de nova Carta Precatória para a Comarca de
Pirangi/SP, na rua Dr. Prudente de Moraes no 1144 (Centro), CEP 15.820-00, ÀS
EXPENSAS DO PODER JUDICIÁRIO, ante o grave erro cometido pelo sr. Meirinho,
para que este proceda à citação dos Coagravados Manoel e Laurinda, na pessoa de
sua filha, Ângela Maria Busnardo CPF 099.915.848-11, cientificando-a de que foi ela
nomeada compulsoriamente como curadora de seus pais, certificando-se o ato
praticado e dando os Coagravados por citados na pessoa dela. Na hipótese de ela se
negar ou recusar a citação, deve o sr. Meirinho certificar o necessário, dando o ato por
inteiramente cumprido, sob as penas da Lei” (fl. 12). Concedido efeito
suspensivo (fls. 412/413). Não vieram contraminutas (fl. 430).
É o relatório.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
No caso ora sob exame, está correto o douto
juiz de primeiro grau quando pronuncia que não justifica o Poder
Judiciário arcar com o pagamento da expedição de nova carta precatória
na demanda ora discutida, tal como constou da r. decisão ora agravada:
“Indefiro ainda a expedição de carta precatória às expensas do Poder Judiciário.
Depreende-se dos autos que o oficial de justiça, o qual possui fé pública, cumpriu a
sua função. Intime-se”, ou seja, verificação de eventual falha do Sr. Oficial
de Justiça, cometida no ato da diligência, capaz de afastar a fé pública de
sua certidão.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito
à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139
do CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Em relação à inclusão dos herdeiros do sócio
no polo passivo da demanda, verifica-se nos autos que estamos diante de
uma execução envolvendo uma microempresa.
No caso ora sob exame, a personalidade
jurídica do empresário individual se confunde com o da microempresa,
razão pela qual é desnecessária a desconsideração da personalidade
jurídica em razão da confusão patrimonial dos devedores.
Segundo prescreve a norma do artigo 1.784 do
Código Civil, a herança transmite-se como um todo aos sucessores assim
que ocorrido o falecimento do autor da herança. Por uma ficção legal,
ocorre a concomitância entre a morte e a transferência do acervo de
bens, direitos e obrigações aos sucessores do falecido. É a consagração
do princípio da saisine, que preconiza a impossibilidade de existência de
um direito sem o correspondente titular.
Assim, a transferência de que se trata ocorre
imediatamente à morte, referindo-se à herança como um todo e não a
bens e direitos específicos, interpretação que decorre da norma disposta
no artigo 1.791 do Código Civil, de acordo com a qual “a herança
defere-se como um todo unitário”.
Não é por outro motivo que Giselda Maria
Fernandes Novaes Hironaka leciona que “no polo passivo da relação
jurídica transmissível causa mortis, encontra-se o herdeiro, pessoa para
quem será transmitido o patrimônio do falecido, composto de seus
direitos e também das obrigações que sejam transmissíveis” (Morrer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
Suceder: Passado e Presente da Transmissão Sucessória Concorrente,
2a ed., São Paulo: RT, 2014, pág. 320).
Na mesma linha, Carlos Alberto Dabus Maluf
e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, de modo bastante
elucidativo, definem a herança da seguinte forma:
“A herança pode ser definida como o conjunto de direitos e obrigações
que se transmite a uma ou mais pessoas em razão da morte de alguém.
Os herdeiros devem, por seu turno, sobreviver ao falecido.
Consiste ainda a herança em um todo unitário, mesmo existindo uma
pluralidade de herdeiros, e desta forma, temos que o herdeiro é a
pessoa que substituirá o de cujus em seus direitos e obrigações,
assumindo o papel de sujeito de todas as relações jurídicas que
anteriormente àquele pertenciam.
(...)
Desta forma, até a partilha dos bens, o direito dos coerdeiros, no
que tange à posse e propriedade dos bens deixados na herança,
será
indivisível,
regulando-se
pelas
normas
relativas
ao
condomínio. Ainda nenhum herdeiro terá direito exclusivo sobre
um bem certo e determinado que integra a herança. Só a partilha
individualizada e determina especificamente os bens que caberão a
cada um dos herdeiros.
E, ainda, somente após a dedução do passivo da herança, devido aos
credores, é que poderão os herdeiros e legatários receber, mediante a
partilha dos bens, as suas heranças.” (Curso de Direito das Sucessões,
São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 85/86)
Segundo o art. 110 do CPC/2015 (art. 43 do
CPC/1973), “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o
disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.
Além disso, é ônus dos réus sucessores
comprovarem a inexistência de bens do espólio em valor suficiente para
o pagamento da dívida (Código Civil Comentado
Doutrina e
Jurisprudência, coordenador Cezar Peluso, 8a ed., São Paulo: Manole,
2014, comentários ao art. 1.792).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274294-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.974 - fss
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão está
fundamentada o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira
Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de
03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, dou provimento, em parte, ao
agravo para incluir o espólio do devedor no polo passivo da execução,
sem prejuízo da reapreciação da matéria, ainda em primeiro grau, se
oportuna e adequadamente suscitada pela parte contrária.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica